Tribunal: TJES
Processo: 5030600-13.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030600-13.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. SEGURADORA SUB-ROGADA. ÔNUS DA PROVA. TEMA REPETITIVO 1.282 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. REGULAMENTAÇÃO DA ANEEL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por seguradora contra sentença que julgou improcedente Ação de Ressarcimento em face de concessionária de energia elétrica. A seguradora busca reaver o valor de R$ 9.000,00, pago a título de indenização por danos em equipamentos de um elevador de seu segurado, supostamente causados por oscilação na rede elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A principal questão em discussão é a distribuição do ônus da prova para a comprovação do nexo de causalidade em ação regressiva ajuizada por seguradora contra concessionária de energia, após o julgamento do Tema Repetitivo 1.282 pelo STJ, e a consequência da não apresentação, pela concessionária, dos relatórios técnicos exigidos pela ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema Repetitivo 1.282 do STJ, a sub-rogação da seguradora não abrange as prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. A causa deve ser analisada sob a regra geral do art. 373 do CPC.

4. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 620 da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021.

5. A mesma Resolução, em seu art. 621, e o Módulo 9 do PRODIST impõem à concessionária o ônus específico de demonstrar a inexistência do nexo causal, mediante a apresentação de relatórios detalhados de ocorrências em sua rede.

6. A seguradora apelante cumpriu seu ônus probatório inicial (art. 373, I, do CPC) ao juntar laudo técnico e comprovante de pagamento. A concessionária apelada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo de causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Em ação regressiva de ressarcimento por danos elétricos, embora a seguradora sub-rogada não se beneficie da inversão do ônus da prova do CDC (Tema 1.282/STJ), a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva.

2. Nos termos da regulamentação da ANEEL (Res. 1.000/2021 e Módulo 9 do PRODIST), incumbe à concessionária o ônus de afastar o nexo de causalidade mediante a apresentação de relatórios técnicos de sua rede.

3
. A omissão em apresentar tais documentos gera a presunção da ocorrência de perturbação na rede, e, havendo prova inicial do dano pela seguradora, consolida-se o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, art. 373, I e II; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 611, 620 e 621; Módulo 9 do PRODIST.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00211068420188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível; TJ-SP - Apelação Cível: 10337129520238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, 27ª Câmara de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5030600-13.2021.8.08.0024

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADA: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença (ID 15095316), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “Ação de Ressarcimento” ajuizada em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que visava à condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Na petição inicial, a seguradora autora, ora apelante, narrou ter firmado contrato de seguro com o Condomínio Edifício Laura Cruz, cobrindo, entre outros riscos, danos elétricos.

Alegou que, em 05 de abril de 2021, uma oscilação na rede de energia elétrica fornecida pela empresa ré causou danos a equipamentos do segurado, especificamente componentes eletrônicos de um elevador.

Após a regulação do sinistro, amparada por laudo técnico que atribuiu a causa do dano a uma descarga atmosférica, a seguradora indenizou o segurado no montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sub-rogando-se no direito de reaver tal valor da concessionária de energia.

A sentença, contudo, julgou improcedente a pretensão. O juízo singular fundamentou sua decisão no recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.282), afastando a possibilidade de a seguradora sub-rogar-se em prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova. Sob o regime do ônus probatório comum (art. 373, I, do CPC), considerou que a autora não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Irresignada, a Seguradora interpôs a presente apelação. Nas suas razões recursais (ID 15095317), a apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
sustenta, em síntese, que:
(I)
a sentença ignorou que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF e do art. 14 do CDC, não exigindo prova de culpa, bastando o nexo de causalidade e o dano, os quais estariam demonstrados;
(II)
a empresa de energia não apresentou qualquer contraprova que afastasse o nexo causal ou indicasse a inexistência de oscilação elétrica, sequer juntando relatórios técnicos de fornecimento, presumindo-se verídicos os documentos da autora;
(III)
os documentos anexados (laudos técnicos, apólice, aviso e resumo de sinistro, comprovante de pagamento, etc.) demonstram a relação contratual securitária, a origem do sinistro e a extensão dos danos, os quais foram ignorados na sentença;
(IV)
há jurisprudência que reconhece a presunção de veracidade da ocorrência de perturbação elétrica quando a concessionária se omite quanto à apresentação de relatórios técnicos, em especial os previstos no módulo 9 do PRODIST/ANEEL.

A controvérsia cinge-se em analisar a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica por danos em equipamentos eletrônicos de consumidor, em ação de regresso movida pela seguradora, e a correta distribuição do ônus probatório para a comprovação do nexo de causalidade.

De início, é imperativo destacar que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no
Tema 1.282
, fixou a tese de que “o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

Logo, não há que se falar na aplicabilidade da inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do CDC. A controvérsia deve ser dirimida à luz da regra geral de distribuição do ônus probatório, insculpida no artigo 373 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte autora a prova do fato constitutivo de seu direito, e à parte ré, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Contudo, a aplicação da regra geral de ônus probatório não afasta a incidência das normas de direito material e regulatório que disciplinam a responsabilidade do fornecedor de energia elétrica.

A responsabilidade da apelada, na qualidade de concessionária de serviço público, é de natureza objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, conforme disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal regime é corroborado pela legislação setorial, notadamente a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, que, em seu artigo 620, estabelece que "
A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora
."

O ponto central da questão reside no modo como se demonstra a quebra do nexo de causalidade, única via pela qual a concessionária pode se eximir do dever de indenizar. O artigo 621 da mesma Resolução da ANEEL é expresso ao estabelecer que
a distribuidora só pode
se eximir
do dever de ressarcir quando, entre outras hipóteses, demonstrar a inexistência de nexo causal, nos termos do artigo 611
. Este último dispositivo, por sua vez, detalha o procedimento de investigação a ser conduzido pela distribuidora:

Art. 611. Na análise do pedido de ressarcimento, a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade, que é a caracterização do vínculo entre o evento causador e o dano reclamado.

§ 1º A distribuidora deve considerar na análise os registros de ocorrências na sua rede e observar o Módulo 9 do PRODIST.
[...]

A ausência de inversão do ônus da prova sob a ótica consumerista não isenta a concessionária de uma obrigação probatória específica, que decorre diretamente da regulamentação do setor elétrico.
Cabe à distribuidora, detentora exclusiva dos meios técnicos e dos registros operacionais da rede, apresentar as informações necessárias para a elucidação do nexo causal
. Essa incumbência é detalhada no Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que estabelece um roteiro claro para a análise de perturbações na rede.
O referido módulo especifica os relatórios que devem ser consultados para verificar a ocorrência de distúrbios, como se extrai dos seguintes trechos
:

5 EXISTÊNCIA DO DANO ELÉTRICO RECLAMADO

[...]

5.2 A existência de dano elétrico no equipamento objeto da solicitação
pode ser examinada na conclusão do Laudo de Oficina
ou da Verificação.

[...]

6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se, concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta ocorrência do dano, houver ausência de registro nos relatórios de:

a)
atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade consumidora, inclusive religadores automáticos;

b)
ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a unidade consumidora;

c)
manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com antecedência;

d)
qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a unidade consumidora;

e)
eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por ação da natureza, agentes a serviço da distribuidora ou terceiros.

A norma regulatória é expressa em seu item 6.2.3, ao estabelecer uma presunção
juris tantum
em desfavor da concessionária que se omite em apresentar a documentação completa:
"Todos os relatórios listados devem constar no processo específico. Caso contrário, considera-se que efetivamente houve perturbação, devendo ser averiguada se a mesma poderia ter causado o dano reclamado."

Embora os referidos procedimentos sejam mais precisamente voltados à solução de reclamações administrativas que buscam o ressarcimento por danos supostamente causados pela EDP, os referidos Relatórios poderiam ter sido produzidos e juntados aos autos com o fim de afastar o nexo de causalidade, nos termos do que exige a legislação setorial.

Na hipótese dos autos, a seguradora apelante cumpriu seu ônus inicial (art. 373, I, do CPC) ao apresentar um conjunto probatório consistente, composto pela apólice de seguro (ID 15095081), pelo aviso de sinistro (ID 15095082), pelo laudo técnico emitido por empresa especializada (ID 15095285) – que atestou que os danos nos componentes do elevador decorreram de "descarga atmosférica" –, pelo orçamento para reparo (ID 15095287) e pelo comprovante de pagamento da indenização ao segurado (ID 15095290).

Por outro lado, a concessionária apelada, em sua contestação (ID 15095300), limitou-se a negar a ocorrência de perturbação na rede, juntando apenas uma captura de tela de seu sistema interno, sem, contudo, apresentar os relatórios detalhados e completos exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST. Diante dessa omissão, não se verifica a demonstração do rompimento do nexo de causalidade.

Portanto, a sentença cometeu um
error in judicando
ao desconsiderar essa presunção regulatória e atribuir à apelante a totalidade do ônus de comprovar o nexo causal, especialmente quando a apelada, que detinha os meios para elucidar o fato, optou pela inércia probatória, inclusive requerendo o julgamento antecipado da lide e abrindo mão da fase de instrução. A descarga atmosférica, mencionada no laudo, insere-se no conceito de fortuito interno, inerente ao risco da atividade de distribuição de energia, não configurando, por si só, excludente de responsabilidade, cabendo à concessionária adotar medidas para proteger a rede de tais eventos previsíveis
1
.

A jurisprudência pátria corrobora o entendimento de que a responsabilidade da concessionária é objetiva e que laudos técnicos particulares são provas válidas, cabendo à distribuidora o ônus da contraprova qualificada.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação regressiva de indenização proposta por Bradesco Auto RE Companhia de Seguros, condenou a apelante ao pagamento de R$ 14.160,00, acrescidos de juros e correção monetária, em razão de danos causados por oscilação na energia elétrica ao segurado da apelada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil da concessionária pelos danos causados ao consumidor em decorrência de oscilação na energia elétrica; e (ii) determinar se a prova apresentada pela seguradora, enquanto sub-rogada nos direitos do segurado, é suficiente para fundamentar a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º), sendo prescindível a comprovação de culpa, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal. A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos deste (CC, art. 786, caput), podendo exercer ação regressiva contra a causadora do dano com base nos mesmos fundamentos legais aplicáveis ao consumidor lesado. No caso, o nexo de causalidade entre os danos materiais ao segurado e a oscilação na energia elétrica foi comprovado por laudo técnico apresentado pela seguradora, considerado idôneo e suficiente, à luz da Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º. Não há prova de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, hipóteses que afastariam a responsabilidade da concessionária.
A alegação da apelante quanto à suposta unilateralidade da prova é afastada, considerando que esta manifestou-se pela desnecessidade de produção de outras provas e não pleiteou a indicação de meios de prova adicionais
, configurando violação à boa-fé processual e ao princípio do venire contra factum proprium. A constitucionalidade do acesso direto ao Judiciário (CF, art. 5º, XXXV) impede que a análise do caso seja subordinada a prévio requerimento administrativo à concessionária. A sentença condenatória está devidamente fundamentada e mantém-se incólume diante da suficiência das provas produzidas pela seguradora. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos decorrentes de falhas no serviço público é objetiva, com base na teoria do risco administrativo, e dispensa a prova de culpa. O segurador, sub-rogado nos direitos do segurado, possui legitimidade para propor ação regressiva contra a causadora do dano, até o limite da indenização paga, com base no art. 786 do Código Civil. Laudo técnico particular é prova válida para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a falha no serviço, salvo se houver demonstração concreta de sua inadequação ou erro técnico. O acesso à Justiça não está condicionado à prévia tentativa de solução administrativa junto à concessionária de energia elétrica. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00211068420188080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/04/2025)

APELAÇÃO. Ação regressiva de ressarcimento por danos materiais. Falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela seguradora autora. Sentença de procedência. RECURSO manejado pela concessionária requerida. EXAME:
Cerceamento de defesa. Inexistência. Princípio do livre convencimento motivado, "ex vi" dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Aplicação do adágio "pas de nullité sans grief". Falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo. Direito de ação prevalecente, conforme art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Ilegitimidade passiva. Análise conforme a Teoria da Asserção. Ré que é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica ao imóvel segurado.
Mérito: Responsabilidade civil objetiva amparada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Pareceres técnicos que acompanham a inicial elaborados por empresas independentes e presumivelmente idôneas.
Prova pericial desnecessária por se encontrar prejudicada pelo decurso do tempo e por haver pareceres técnicos confeccionados conforme preceitos regulamentares. Provas dos autos que favorecem a seguradora, uma vez constatada a comprovação da ocorrência dos sinistros, dos danos e do nexo de causalidade entre uns e outros.
Caso fortuito ou força maior. Inexistência. Fenômenos naturais que se inserem no que se denomina fortuito interno, por serem intrínsecos ao risco da atividade praticada pela requerida.
Cumprimento do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Regular desembolso da seguradora em razão da cobertura dos prejuízos aos segurados. Direito à sub-rogação comprovado. Aplicação dos arts. 346 e 786 do Código Civil e da Súmula 188 do E. STF. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10337129520238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 06/10/2025, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

Desse modo, a reforma da sentença é medida que se impõe, para julgar procedente a pretensão autoral, uma vez que a apelante demonstrou o fato constitutivo de seu direito, e a apelada não logrou êxito em comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo, ônus que lhe incumbia não só pela regra geral do processo civil, mas também pela regulamentação específica do setor elétrico.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, com correção monetária a partir do desembolso (20/04/2021), pelo IPCA, e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, que vedada a cumulação com outro índice de correção monetária a partir deste marco.

Em razão da reforma integral da sentença, inverto os ônus da sucumbência e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_____________________________________

1
Tanto é que o item 6.1, alínea “e” do Módulo 9 do PRODIST prevê que o afastamento do nexo estará configurado quando a Concessionária provar que não houve eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de fornecimento de energia elétrica, provocados por
ação da natureza
etc.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido autoral, condenando a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. ao pagamento de R$ 9.000,00 (nove mil reais) à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com correção monetária a partir do desembolso (20/04/2021), pelo IPCA, e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária a partir deste marco. Em razão da reforma integral da sentença, invertem-se os ônus da sucumbência e condena-se a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.